Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. apelação cível. plano de saúde. rescisão unilateral. danos materiais e morais. apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que determinou o restabelecimento da cobertura do seguro saúde contratado pelos segurados, além de condenar a seguradora ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, bem como ao pagamento de multa devido à demora no cumprimento de medida liminar concedida aos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a apelante deve manter a vigência do seguro de saúde dos apelados; (ii) estabelecer se houve danos materiais e morais passíveis de indenização; (iii) verificar se a multa cominatória imposta atendeu aos requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula 608/STJ), além da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (art. 1o, § 1o), bem como as Resoluções Normativas da ANS.
4. As operadoras de saúde não podem rescindir unilateralmente, sem motivação idônea, os contratos que contam com menos de trinta (30) beneficiários ("falsos coletivos" ou coletivos atípicos), sob pena de configurar conduta abusiva.
5. As operadoras de planos ou seguros de saúde, que gerenciam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que oferecem esse benefício a seus empregados ou ex-empregados, devem oferecer um plano ou seguro de saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, caso esse benefício seja cancelado, dispensando o cumprimento de novos períodos de carência, conforme dispõe o art. 1o, da Resolução Normativa no 19, do CONSU.
6. O fato de a seguradora de saúde comercializar somente seguros coletivos não a isenta de oferecer, aos consumidores, plano de saúde substituto, inclusive individual, ou de disponibilizar a migração para seguradora diversa, sem o cumprimento de novas carências, especialmente a quem se encontra em necessidade de contínua assistência médica.
7. A rescisão unilateral do plano de saúde, sem notificação adequada e sem oferecer alternativas de cobertura, representa uma falha relevante na prestação dos serviços, existindo responsabilidade solidária abrangendo toda a cadeia de fornecedores, incluindo corretoras, administradoras e operadoras do serviço, conforme os arts. 14 e 25, § 1o, do CDC.
8. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.082, firmou entendimento vinculante segundo o qual: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
9. O segurado tem direito à restituição de valores despendidos em razão de despesas médicas assumidas durante o período em que esteve sem cobertura do seguro saúde cancelado indevidamente pela operadora do serviço.
10. O cancelamento unilateral do seguro de saúde fora dos parâmetros legais e contratuais transborda os limites do mero dissabor, vindo a atingir direitos afetos à personalidade do beneficiário, a ocasionar dano moral passível de indenização.
11. O art. 537, § 1o, do CPC, autoriza o magistrado a fixar multa cominatória na periodicidade e valor que entender adequados, desde que suficientes e compatíveis com a obrigação.O valor da obrigação principal consiste em norte importante para a fixação da multa pelo magistrado, mas não há impedimento legal para seu arbitramento em patamar superior ao da obrigação principal, desde que não resulte em enriquecimento sem causa da outra parte e se obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 25, §1o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 537, § 1o; Resolução CONSU, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j.12.02.2020; TJDFT, 0700320-85.2024.8.07.0005, Rel. Fernando Tavernard, j. 03.02.2025; STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022.